Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725130-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do Parecer da d. Procuradoria de Justiça, intimem-se os Agravantes para que esclareçam se estão desistindo do recurso e se já houve a homologação do acordo nos autos de origem. Prazo comum: 5 dias. Após, voltem-se os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora